Tribunal: TJMT
Processo: 1016235-13.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016235-13.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR.a LOISE FLÁVIA DE ALMEIDA SCHIO
PACIENTE
ALDEMIR DA SILVA SANTANA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, porquanto supostamente encontrados em sua posse 41,6g de substancia análoga à maconha.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico asseverando que o paciente é primário; exercente de trabalho lícito (pintor); não faz parte de qualquer associação criminosa; e genitor de duas meninas, uma de 13 (treze) anos e outra de 4 (quatro) anos, que dependem dele economicamente.
Ante tais predicados abonatórios, assevera não restar configurado o delito de tráfico de drogas imputado ao paciente, uma vez que a quantidade apreendida em sua posse é pequena [41,6g de substância análoga à MACONHA] e não restou configurada a situação de mercancia, levando a conclusão que o paciente é, no máximo, usuário de drogas.
Lado outro, sustenta a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia, especialmente o periculum libertatis, porquanto o crime supostamente praticado não se caracteriza pela violência ou grave ameaça; não há nos autos prova de que, em qualquer momento, tenha ameaçado testemunhas ou tumultuado a instrução criminal; e, não há nos autos qualquer circunstância a embasar a conclusão que ele se furtará à eventual aplicação da lei penal.
No mais, assevera que, sendo o paciente primário e ostentando bons predicados pessoais, faz jus à benesse prevista no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, podendo ainda ter direito ao sursis previsto no Código Penal [art. 77 - pena de até 2 anos], ao cumprimento de pena em regime aberto ou à substituição por pena diversa da prisão.
Forte em tais premissas, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que seja relaxada a sua prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor; e, subsidiariamente, que seja revogada a prisão preventiva, ante à ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar; ou, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
A exordial veio instruída com a documentação registrada sob o ID 101098477 ao ID 101098481 e, após determinação para que houvesse a apresentação de novos documentos, essenciais a análise do pleito, os mesmos foram acostados ao ID 102224452 ao ID 102224456.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelas impetrantes, não constato, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder, aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, à priori, a prisão preventiva imposta ao investigado encontra-se alicerçada em argumentos válidos, que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Isso porque, do exame perfunctório do r. decreto de prisão, verifico que restou devidamente apontada a presença de prova da materialidade delitiva e indícios do possível envolvimento do paciente com a narcotraficância [fumus comissi delicti], consubstanciados, em especial, “pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo depoimento dos policiais e, principalmente, pela localização das drogas e demais utensílios em posse do indiciado Aldemir da Silva” (ID. 102224456 - Pág. 6).
E, por mais que a impetrante sustente a tese de que o segregado é mero usuário de drogas, não comprovou de forma irrefutável a propalada inocência, a impedir que a matéria seja apreciada na via estreita do habeas corpus, que inadmite dilação probatória, e, consoante entendimento uniformizado deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 3 do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”, até mesmo porque é bastante conhecida a figura do usuário-traficante.
No mais, o d. juízo a quo concluiu pela imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que os policiais receberam uma denúncia anônima a respeito da utilização do veículo FORD FOCUS, de cor prata, com a placa KAI-0919 - pertencente ao paciente - na comercialização de drogas, somadas às diversas denúncias a respeito da utilização do local (bar, onde o increpado alegou estar trabalhando no momento da apreensão) para a prática do comercio malsão; tudo a indicar que tal prática, de extrema gravidade, vem se arrastando há tempos, causando inúmeros prejuízos à coletividade.
No que tange à finalidade de assegurar a aplicação da lei penal, justifica o magistrado primevo que a prisão é necessária tanto pela gravidade em concreta do delito, quanto pela sua hediondez, além da necessidade de resguardar as investigações e demais colheitas de provas.
Desta feita, não há como concluir de súbito que a decisão constritiva é teratológica, carente de fundamentação ou mal motivada, principalmente se levarmos em conta que, cuidando-se de prisão preventiva, deve-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa, que por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, tem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do ora paciente.
Outrossim, embora o investigado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, conquanto a impetrante afirme que acaso condenado em primeiro grau o increpado fará jus à benesse do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 e provavelmente cumprirá pena em regime diverso do fechado, destaco que é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual benefício a ser concedido, quantidade de pena a ser fixada e seu consequente regime inicial de cumprimento acaso condenado o beneficiário do writ na 1a instância, no exercício de um juízo de futurologia acerca da solução de mérito de eventual ação penal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ALDEMIR DA SILVA SANTANA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator